Tribunal: STF
Processo: AI 723265
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO
   DENEGATÓRIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
   RATIFICAÇÃO.
        Este Tribunal fixou entendimento no sentido de que
   é extemporâneo o recurso protocolado antes da publicação da
   decisão agravada, sem posterior ratificação.
        Agravo regimental
   a que se nega provimento.